Tribunal: TJDFT
Processo: 0740421-87.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-23
Data de publicação: 2022-06-29

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FAZENDA PÚBLICA. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. PRECEDENTES DO EG. STF E DO C. STJ. TEMAS 810 DO STF E 905 DO STJ. INCONSTITUCIONALIDADE DA TAXA REFERENCIAL. APLICAÇÃO DO IPCA-E. CABIMENTO. DECISÃO MANTIDA. VÍCIOS. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA EC No 113/2021. MATÉRIA NÃO DEDUZIDA E DECIDIDA NA ORIGEM. EXAME EM SEDE DE RECURSO INTEGRATIVO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Os entraves ao exame da aplicabilidade do art. 3o da EC no 113/2021 em sede de Embargos de Declaração são eminentemente de ordem processual, dado que, além da questão não haver sido submetida ao d. Juízo de origem, nem constar da decisão recorrida, sequer foi deduzida nas razões do Agravo de Instrumento.
2. Conforme expressamente consignado na decisão recorrida, o exame de matéria não apreciada na decisão combatida, ainda que se trate de questão de ordem pública, cognoscível de ofício pelo magistrado, configura supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição, além de encontrar óbice nos estreitos limites do art. 1.022, do CPC/15.
3. Embargos de Declaração conhecidos e não providos.